Tribunal: TJDFT
Processo: 0026261-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PRIMEIRO GRAU. REVELIA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PRETENSÃO DE REEXAME. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, CPC.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. É razoável que o juízo singular tenha deixado de fixar a verba honorária sucumbencial em favor dos patronos das requeridas, porquanto decretada a revelia – afinal, não havendo atividade a ser remunerada, descabe falar em estabelecimento da verba. Todavia, deixar de fixar honorários recursais tão somente em razão da postura adotada perante o juízo de primeiro grau, quando constatado o exercício profissional em segundo grau, desafia o propósito da norma (Art. 85, §§1o e 11, CPC), qual seja, a adequada remuneração pelo labor desempenhado.
3. A discordância atinente aos fundamentos adotados pelo acórdão é circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios. Ao contrário, revela nítido intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.